Tribunal: TJBA
Processo: 8073898-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073898-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: L. C. RIBEIRO DA SILVA TRANSPORTES e outros

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS.
DECISÃO
MANTID
A
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO
E PREJUDICADO AGRAVO INTERNO
.

I
. Caso em exame

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por L. C. Ribeiro da Silva Transportes e Luciana Cordeiro Ribeiro da Silva contra decisão do Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação de Revisão Contratual movida contra o Banco Bradesco S/A, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, autorizando apenas o parcelamento das custas processuais. Os Agravantes alegaram incapacidade financeira, juntando balancete contábil, e requereram, liminarmente, a concessão do benefício ou, alternativamente, o efeito suspensivo à decisão. O pedido liminar foi indeferido por ausência de prova inequívoca de hipossuficiência e risco de dano irreparável. Irresignados, interpuseram Agravo Interno, reiterando os argumentos e alegando ofensa ao princípio da isonomia.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica Agravante, à luz dos documentos apresentados, especialmente o balancete financeiro, e se a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento deveria ser reformada diante da suposta similitude com decisões anteriores do mesmo Tribunal.

III. Razões de decidir

O Agravo de Instrumento é tempestivo e atende aos pressupostos legais do art. 1.015 do CPC.
O Agravo Interno resta prejudicado em razão do julgamento do Agravo de Instrumento.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aplica-se apenas às pessoas naturais, sendo necessário, no caso de pessoas jurídicas, comprovação robusta da incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ.
Os documentos juntados, balancete contábil, são unilaterais, sem respaldo de demonstrações financeiras completas e atualizadas (como DRE, fluxo de caixa ou certidões), não se revelando suficientes para comprovar a hipossuficiência.
O indeferimento da gratuidade da justiça não impede o acesso à jurisdição, uma vez que o Juízo de origem autorizou o parcelamento das custas processuais, em consonância com o Ato Conjunto nº 16/2020 do TJBA.

A eventual existência de decisões divergentes em outros órgãos colegiados não vincula a Terceira Câmara Cível, especialmente em razão das peculiaridades probatórias de cada caso.
Inexistência de risco de dano irreparável que justifique a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.
10. Ausência de erro material ou ilegalidade flagrante na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação robusta da hipossuficiência, sendo insuficiente a mera apresentação de balancete contábil.

O indeferimento do benefício, com autorização de parcelamento das custas, não configura violação ao direito de acesso à justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8073898-55.2024.8.05.0000
em que figuram como partes Agravantes
L. C. RIBEIRO DA SILVA TRANSPORTES
e
LUCIANA CORDEIRO RIBEIRO DA SILVA
, e parte Agravada
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e
JULGA
R
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador(BA), 15 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator

LB1